Tribunal: TJMT
Processo: 1037869-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037869-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUINIL ALVES RIBEIRO - CPF: 383.447.181-04 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1037869-44.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1037869-44.2018.8.11.0041

Embargante
:
Juinil Alves Ribeiro

Embargado
: Banco Pan S.A.

Processo origem no 1037869-44.2018.8.11.0041

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO NA PETIÇÃO INICIAL - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não realizada seque alegação de fraude na contratação, nas razões da petição inicial.

O acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, portanto não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1037869-44.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1037869-44.2018.8.11.0041

Embargante
:
Juinil Alves Ribeiro

Embargado
: Banco Pan S.A.

Processo origem no 1037869-44.2018.8.11.0041

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Juinil Alves Ribeiro
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO NA PETIÇÃO INICIAL - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não realizada seque alegação de fraude na contratação, nas razões da petição inicial.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais”

Embargos
(Id. 43512476): Alega que o acórdão é obscuro, porque afirma que não houve manifestação expressa quanto aos dispositivos suscitados, porquanto afirma que no recurso de agravo interno sustentou a necessidade de dilação probatória, para produção de prova pericial.

Defende que o Código de Processo Civil possibilita a distribuição dinâmica do ônus da prova e que a inversão do encargo é forçada quando se encaixa nas delimitações do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, em razão de ter impugnado os descontos realizados pelo banco requerido, deveria lhe ser assegurado o direito de comprovar que não celebrou os contratos questionados, por meio de realização de perícia grafotécnica.

Afirma que não foram apresentados os documentos originais, de modo que recai profunda dúvida sobre a adequada formação do contrato.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45137986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1037869-44.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1037869-44.2018.8.11.0041

Embargante
:
Juinil Alves Ribeiro

Embargado
: Banco Pan S.A.

Processo origem no 1037869-44.2018.8.11.0041

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Juinil Alves Ribeiro
foram opostos a fim de sanar obscuridade e omissão apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo do autor ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém obscuridade e omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao pedido de realização de prova pericial, bem como de juntada do contrato original, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou esta possibilidade, porque a relação jurídica resta devidamente comprovada nos autos, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Do exame, verifica-se que
os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção
. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem mesmo se demonstra a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

(...)

Por outro lado, a dilação probatória que objetiva o apelante tem o fito de
produção de prova pericial grafotécnica, sobre a assinatura constante no contrato firmado, além de determinação para que o banco junte o contrato original aos autos.

No entanto, não restou demonstrada a necessidade de realização da perícia, já que
a relação jurídica resta comprovada pelo contrato já colacionado pelo banco requerido, e também pela narrativa dos fatos na própria petição inicial, de que se extrai
(Id. 39387463 - Pág. 5):

“(...) Na qualidade de servidor público,
o Requerente aderiu junto ao banco requerido à empréstimo consignado na modalidade de Cartão de Crédito
em 09/2010. Em resumo, todos os gastos efetivados através do uso e/ou saque registrados através do cartão de crédito, seriam debitados em folho até o limite de sua margem consignável disponível. (...)”.

(...)

Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar a produção de prova pericial grafotécnica, nem de determinar a juntada de contrato original nos autos, porquanto a relação jurídica resta suficientemente comprovada pelos documentos dos autos. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020